Tribunal: TJSP
Processo: 0019404-24.2013.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Descontos Indevidos
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-09-06
Data de publicação: 2021-09-06

Ementa:
r 1.013/07. Incompatibilidade com a Constituição, em especial com os arts. 5o, XX, e 149, §1o. Precedentes do STF em caso análogo. Inconstitucionalidade já declarada pelo Órgão Especial deste Tribunal. Devolução que deve ser feita desde a citação. Precedentes da Câmara. Aplicação da Lei 11.960/09 afastada. Recursos e reexame necessário não providos. Retorno dos autos, nos termos do art. 1.040, II, do Código de Processo Civil, para reexame da matéria após o julgamento do RE n. 870.947/SE e do REsp n. 1.492.221/PR. Juízo de retratação. Modificação do acórdão. Necessidade. Correção monetária que deve ser calculada pelo IPCA-E e juros de mora de acordo com a Lei Federal no 11.960/09, conforme o decidido no Tema 810 do Supremo Tribunal Federal e no Tema n. 905 do Superior Tribunal de Justiça. Acórdão parcialmente modificado.
(TJSP; Apelação Cível 0019404-24.2013.8.26.0053; Relator (a): Antonio Carlos Villen; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 4a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 06/09/2021; Data de Registro: 06/09/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Descontos Indevidos

Relator(a):

Antonio Carlos Villen

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

10a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

06/09/2021

Data de publicação:

06/09/2021

Ementa:
APELAÇÕES E REEXAME NECESSÁRIO. POLICIAL MILITAR. Filiação compulsória ao sistema de saúde criado pela Caixa Beneficente da Polícia Militar, com serviços prestados pela Cruz Azul de São Paulo, em virtude de convênio firmado entre as instituições. Lei Estadual 452/74, com redação pela Lei Complementar 1.013/07. Incompatibilidade com a Constituição, em especial com os arts. 5o, XX, e 149, §1o.

Ementa:
APELAÇÕES E REEXAME NECESSÁRIO. POLICIAL MILITAR. Filiação compulsória ao sistema de saúde criado pela Caixa Beneficente da Polícia Militar, com serviços prestados pela Cruz Azul de São Paulo, em virtude de convênio firmado entre as instituições. Lei Estadual 452/74, com redação pela Lei Complementar 1.013/07. Incompatibilidade com a Constituição, em especial com os arts. 5o, XX, e 149, §1o. Precedentes do STF em caso análogo. Inconstitucionalidade já declarada pelo Órgão Especial deste Tribunal. Devolução que deve ser feita desde a citação. Precedentes da Câmara. Aplicação da Lei 11.960/09 afastada. Recursos e reexame necessário não providos. Retorno dos autos, nos termos do art. 1.040, II, do Código de Processo Civil, para reexame da matéria após o julgamento do RE n. 870.947/SE e do REsp n. 1.492.221/PR. Juízo de retratação. Modificação do acórdão. Necessidade. Correção monetária que deve ser calculada pelo IPCA-E e juros de mora de acordo com a Lei Federal no 11.960/09, conforme o decidido no Tema 810 do Supremo Tribunal Federal e no Tema n. 905 do Superior Tribunal de Justiça. Acórdão parcialmente modificado.